Tribunal: STF
Processo: AI 771592
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-18
Data de publicação: 2012-12-18

Ementa:
EMENTA



    Segundo agravo regimental no agravo de instrumento. Repercussão geral. Decisão que determina o retorno dos autos à origem. Precedentes.



    1. O Supremo Tribunal Federal reconheceu, no exame do RE nº 606.199/PR, a repercussão geral da matéria relativa à existência de direito adquirido de servidores públicos estaduais aposentados à permanência em determinada classe, não obstante o advento de lei estadual que, ao promover a reclassificação de cargos, reenquadra-os em classe inferior.



    2. Manutenção da decisão que, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para observância do disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil.



    3. Agravo regimental não provido.